Tribunal: TJSP
Processo: 1501162-41.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Alegação de nulidade por cerceamento de defesa – Inocorrência – Não vislumbradas nulidades nem qualquer ofensa aos princípios constitucionais, tampouco demonstrado prejuízo – Arguição de nulidade decorrente da prisão em flagrante delito realizada por guardas municipais – Não atendimento - Os Guardas Municipais, assim como qualquer pessoa do povo, estão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Alegação de nulidade por cerceamento de defesa – Inocorrência – Não vislumbradas nulidades nem qualquer ofensa aos princípios constitucionais, tampouco demonstrado prejuízo – Arguição de nulidade decorrente da prisão em flagrante delito realizada por guardas municipais – Não atendimento - Os Guardas Municipais, assim como qualquer pessoa do povo, estão legitimados a intervir para obstar qualquer prática criminosa em andamento, podendo, até mesmo, dar voz de prisão em flagrante, de acordo com o disposto no art. 301 do Cód. de Processo Penal - Defesa pleiteia a absolvição por ausência ou insuficiência probatória - Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do réu nos termos em que proferida, evidenciado o intuito de mercancia – Ausência de reclamo recursal relacionado com a sanção penal aplicada - Mantida a r. sentença – Rejeitadas as matérias preliminares, nega-se provimento ao apelo.